Tribunal: TJDFT
Processo: 20150210044654APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair coisas de um conhecido, ameaçando-o com arma de fogo, que depois foi levado para local ermo, espancado e amarrado.
2 Reputa-se provado o crime de roubo quando as evidências colhidas nos autos corroboram o relato vitimário: dois indivíduos a abordaram e ameaçaram com revólver, mas no dia seguinte reconheceu o réu, que foi detido na posse de parte de seus bens.
3 Condenação por outros crimes praticados no mesmo dia em que ocorre aquele que está sendo julado não justificam a afirmação de maus antecedentes e nem a análise negativa da personalidade e da conduta social do réu. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não a jstificando a mera enunciação da quantiedade de circunstâncias majorantes. Súmula 443/STJ.
4 Apelação parcialmente provida.